Tribunal: CARF
Processo: 11080.730365/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730365/2014-40
ACÓRDÃO
2301-011.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS CARLOS GONCALVES CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
RIR/99
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte e mediante comprovação. Havendo a prova, deve
o valor ser decotado da base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730365/2014-40
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-
calendário 2010, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 81.980,52,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Número de meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado - Tributação Exclusiva Omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente no sentido de considerar o total de 103 meses para o RRA, alterando o
lançamento que tinha aplicado apenas um mês.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há a comprovação dos honorários advocatícios pagos aos
patronos da demanda que deu origem ao RRA e que deve ser afastado da base de cálculo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Neste momento, considerando o que fora decidido pela DRJ e o teor do recurso
voluntário interposto, a lide restringe-se à análise do abatimento dos honorários advocatícios da
base de cálculo do RRA.
Decidiu a DRJ, quanto ao tema, o seguinte:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730365/2014-40
3
Por outro lado, não se considerou comprovado os efetivos pagamentos de
honorários advocatícios, haja vista que os recibos não possuem a qual processo se
referem.
Única passagem da decisão recorrida que trata dos honorários advocatícios.
De acordo com o Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), vigente a época do ano-
calendário objeto do lançamento, consagra no parágrafo único do art. 56:
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
E a jurisprudência do CARF testifica que os honorários são dedutíveis do RRA pagos
em decorrência de ação judicial, desde que comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Eis os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios são dedutíveis dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial uma vez devidamente
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
(2002-007.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, julgado em
26/09/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2020
RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE - RRA. DEDUÇÕES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA,
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA OFICIAL. IRRF. POSSIBILIDADE.
Exclui-se do RRA informado na Declaração unicamente o valor comprovadamente
pago à título de honorários e juros. As demais deduções deverão ser informadas
em campos próprios de modo a permitir que o sistema gerador da DIRPF faça a
deduções corretas no momento do cálculo.
(Acórdão no 2301-011.246 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 04/04/2024)
O recorrente, para se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, apresenta
nova documentação comprobatória (fls. 121/146), dentre elas a procuração que outorgou poderes
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.852 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730365/2014-40
4
aos patronos da demanda judicial, comprovantes de pagamento dos honorários (13/04/2010 – fls.
141), com datas condizentes com o recebimento do RRA (13/04/2010 - 142).
Também junta aos autos prova do trabalho desempenhado pelos patronos.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas, ao passo que a considero hábil e idônea no sentido de comprovar as despesas com
advogados.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 158
DF CARF MF
Original